Tribunal: TJES
Processo: 5033199-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033199-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGMAR SANTANA BRAGA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. PROMESSA DE ENTREGA NO DIA SEGUINTE. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto por consumidor inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de atraso na entrega de dois aparelhos celulares adquiridos com promessa de entrega no dia seguinte à compra.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da configuração de falha na prestação do serviço e da existência, ou não, de dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do produto.

RAZÕES DE DECIDIR

Configurada a falha na prestação do serviço, em virtude do descumprimento da oferta e do prazo de entrega informado, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Não comprovada a ocorrência de situação excepcional ou de abalo emocional relevante capaz de caracterizar dano moral.

Entendimento consolidado do STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de repercussões anormais, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: O atraso na entrega de produto, sem demonstração de situação vexatória ou de dano psíquico relevante, configura mero aborrecimento, insuficiente para gerar direito à indenização por danos morais, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 30 e 35;

Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033199-81.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AGMAR SANTANA BRAGA

RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. PROMESSA DE ENTREGA NO DIA SEGUINTE. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto por consumidor inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de atraso na entrega de dois aparelhos celulares adquiridos com promessa de entrega no dia seguinte à compra.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da configuração de falha na prestação do serviço e da existência, ou não, de dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do produto.

RAZÕES DE DECIDIR

Configurada a falha na prestação do serviço, em virtude do descumprimento da oferta e do prazo de entrega informado, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Não comprovada a ocorrência de situação excepcional ou de abalo emocional relevante capaz de caracterizar dano moral.

Entendimento consolidado do STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de repercussões anormais, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: O atraso na entrega de produto, sem demonstração de situação vexatória ou de dano psíquico relevante, configura mero aborrecimento, insuficiente para gerar direito à indenização por danos morais, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 30 e 35;

Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente alega ter adquirido dois aparelhos celulares mediante a promessa de entrega no dia seguinte à compra, em 26/09/2024, o que não se concretizou. Informa que, diante do descumprimento, solicitou o cancelamento da compra e o estorno dos valores pagos em 27/09/2024, pedido que foi atendido pela requerida somente em 02/10/2024. Diante disso, requer indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, alegando que adquiriu produto com a promessa de entrega imediata, o que não foi cumprido pela recorrida. Sustenta que a venda foi realizada mediante falsa promessa, gerando-lhe angústia e transtornos. Afirma a existência de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, requerendo a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e o acolhimento integral dos pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de entrega tempestiva do produto adquirido pelo recorrente. Tal circunstância, por via de consequência, evidencia a responsabilidade civil da empresa recorrida pelo descumprimento do prazo de entrega previamente informado no ato da contratação.

Além disso, a conduta da recorrida configura descumprimento de oferta vinculante, cuja obrigatoriedade decorre expressamente dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

No entanto, ressalta-se que a simples falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso na entrega do produto, por si só, não caracteriza situação vexatória, tampouco abalo psíquico grave a ensejar reparação por danos morais. Trata-se, no caso, de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para configurar dano moral indenizável, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o consumidor não logrou demonstrar a ocorrência de maiores transtornos capazes de justificar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tais como sofrimento psíquico relevante, angústia profunda ou exposição a situação humilhante ou vexatória, especialmente considerando que o bem adquirido não se caracteriza como essencial.

Assim, verifica-se que a conduta da recorrida, embora passível de censura no aspecto contratual, não atingiu a esfera íntima do consumidor de forma a comprometer sua imagem, honra, reputação ou equilíbrio emocional, tampouco provocou dor, aflição espiritual, abalo psicológico ou qualquer outro prejuízo de ordem extrapatrimonial comprovado nos autos.

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

O atraso, embora seja capaz de causar frustrações e angústias na parte demandante, se trata de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, que, apesar de não desejados, são passíveis de ocorrer na vida em sociedade e, portanto, não ensejam a espécie compensatória postulada. Com efeito, o descumprimento contratual ou a má execução da obrigação não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade da autora (art. 5º, inc. V e X, da CF). Era preciso haver prova de que o acontecimento teve grave repercussão, não se podendo admitir tão somente alegações puramente subjetivas ou emotivas a amparar uma indenização.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)